Tribunal: TJSP
Processo: 1000397-56.2022.8.26.0233
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos de Terceiro – Bloqueio de veículos – Municipalidade que somente requereu o levantamento do bloqueio/constrição, após o ajuizamento da demanda – Princípio da causalidade – Sentença reformada – Inversão dos ônus de sucumbência – Apelação provida.